Tribunal: STF
Processo: ARE 1140375
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. VIA ELEITA ADEQUADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. 



    [...] 



    2) DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR EM ESTABELECIMETO EDUCACIONAL. DIREITO A PROTEÇÃO INTEGRAL (CF E ECA). DEVER DO ESTADO DE EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    [...] 



    3) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COERCITIVA. ABERTURA DE VAGA PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE DE MULTA PUNITIVA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, E 5º DO CPC/2015), CASO VERIFICADA A DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE PROVIMENTO ]URISDICIONAL. 



    [...]



    4) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que “O Poder Judiciário não pode, a pedido do Ministério Público, ser compelido a construir ou providenciar de imediato vagas em Centro de Socioeducação, sob pena de violação do principio da separação dos Poderes.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Cármen Lúcia determinou o seu retorno à origem, tendo em vista o Tema n. 698 da repercussão geral. Todavia, a Vice-Presidência do órgão judiciário de origem assentou que “Conquanto sobrestado em razão do referido tema de repercussão geral, a controvérsia, a bem de ver, não foi solucionada sob o enfoque do precedente qualificado.”



    Assim, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pelo recorrente. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. 



    O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 628.159 AgR, ministra Rosa Weber, DJE de 15 de agosto de 2013 - com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227, “CAPUT”, E § 3º, V) – TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES, DE UNIDADE POLICIAL PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .



    (RE 1.139.140 AgR, ministro Celso de Mello, DJE de 2 de maio de 2019 - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente